Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. DESABESTECIMENTO DA REDE PÚBLICA. NÃO FORNECIMENTO. URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ente Federado em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o réu ao ressarcimento da quantia de R$ 2.773,82. Os valores devidos serão atualizados, a partir do desembolso, de acordo com a Taxa Selic, nos moldes do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória em que pretendeu a condenação do Ente Federado ao ressarcimento do valor de R$ 2.773,82 gastos com a aquisição de dieta especial prescrita e temporariamente indisponível na rede pública. Afirmou que é paciente do SUS e foi diagnosticado, em 2019, com estenose esofágica. Alegou que o tratamento nutricional indicado consistia na administração de 6 (seis) dietas diárias, em horários distintos, sem intercorrências. Aduziu, no entanto, que a Secretaria de Saúde suspendeu o fornecimento do tratamento nutricional no intervalo de fevereiro a maio de 2023, motivo pelo qual foi necessário que buscasse meios de prover sua alimentação, se sacrificando financeiramente. Esclareceu que como o custo do tratamento prescrito (seis dietas diárias) resultaria no valor de R$ 3.500,00 mensal, teve reduzir a quantidade de dietas ingeridas para duas diárias, o que fez com que perdesse muito peso. Sustentou que é imposto ao Estado o dever de assegurar a sua saúde, devendo ser ressarcido dos gastos efetuados durante a suspensão do fornecimento das dietas prescritas.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 53857881).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da obrigação do Ente Público em ressarcir os valores despendidos pelo autor com a aquisição de dieta nutricional prescrita. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defendeu a parte autora optou sponte sua por adquirir a dieta por conta própria, sem observar os procedimentos legais, não sendo certo imputar ao Estado o ônus de pagar as despesas realizadas. Sustentou que não há qualquer prova documental nos autos que demonstre cabalmente a ação ou omissão do Estado, o dano alegado ou, ainda, o nexo de responsabilidade atribuível a agente público, sendo certo que, faltante o liame de causalidade, estaria afastada a responsabilidade do Distrito Federal no caso vertente. Requereu o provimento do recurso com a improcedência da pretensão deduzida em Juízo.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. Ao contrário do alegado pelo recorrente, comprovado nos autos que o autor estava inserido no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (PTNED) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para recebimento de fórmula enteral, desde 2019, sendo administrada a dieta em seis horários diários (ID 53857860), bem como que referida fórmula de nutrição não lhe foi fornecida no intervalo de fevereiro a maio, por estar indisponível no estoque da Central de Nutrição Domiciliar (CNUD), conforme informado no Ofício no 15221/2023 (ID 53857870).
7. No caso em exame, incontroversa a necessidade do recebimento da fórmula nutricional enteral pelo autor. Nesse quadro, em razão da ausência no estoque da rede pública do insumo (fórmula nutricional) e a necessidade da alimentação por sonda nasogástrica para manutenção de sua saúde, o recorrido buscou, com recursos próprios, efetuar a compra da fórmula prescrita na rede privada. Desse modo, reconhecendo a omissão estatal, o magistrado sentenciante condenou o Distrito Federal a ressarcir ao autor as despesas realizadas com o tratamento de saúde, nos exatos valores despendidos por ele e comprovados no processo por meio de notas fiscais.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.